Tribunal: STF
Processo: RE 1349028
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 51, p. 1):



    “ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA. PEDIDO DE EXTENSÃO DO REAJUSTE REMUNERATÓRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO DNIT. LEI 11.171/05. RE 677.730. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003, PORÉM, FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS FIXADOS PELO STF NO RE 603.580, PARA FINS DE DIREITO À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal - STF, quando do julgamento do RE 677.730/RS, pela sistemática da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que "servidores inativos e pensionistas do extinto DNER possuem direito aos efeitos financeiros decorrentes do enquadramento de servidores ativos no Plano Especial de Cargos do DNIT". (STF - RE 677730 - Tribunal Pleno - Rel. Ministro GILMAR MENDES - DJE 24-10-2014). 2. A Suprema Corte, no RE 603.580, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. 3. Muito embora a parte autora tenha comprovado que o instituidor da pensão pertenceu ao quadro de pessoal do extinto DNER, não restou demonstrado, contudo, que a aposentadoria do de cujus ocorreu nos termos da regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005, já que aposentado em 04/10/1995, faleceu em 04/10/2004, após a promulgação da EC n.° 41/2003. 4. É de ser mantida a sentença que, dada a ausência de garantia da paridade concedida à pensão, julgou improcedente a pretensão de pagamento do referido benefício com base no novo vencimento fixado pela Lei nº 11.171/2005. 5. Apelação da parte autora improvida.” 



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 72, p. 1).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do texto constitucional, aponta-se violação ao art. 7º da Emenda Constitucional 41/2003.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “Até o óbito, o instituidor da pensão, o Sr. Omar Azevedo, estava aposentado, CONFORME VERIFICA DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS, razão pela qual o (a) Demandante tem a direito de receber a diferença, já que se enquadrava na regra de transição prevista no artigo 7°, da EC 41/2003. Nesse sentido, não se aplica ao caso a norma prevista no §8°, do artigo 40, da CF, alterado pela EC 41/2003, nem tampouco o argumento apresentado pela União. ” (eDOC 78, p. 7).



    A Vice-Presidência do TRF da 5ª Região admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 88).



    É o relatório. Decido. 



    Com razão o questionamento de paradigma levantado pelo Tribunal de origem, porquanto verifica-se que a matéria ora em análise já foi apreciada por esta Corte no julgamento do Tema 396 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE 603.580/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 4.8.2015, no qual se discutiu o direito adquirido aos critérios da paridade e integralidade no pagamento de pensão por morte de servidor aposentado antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, mas falecido durante sua vigência. Na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



    “Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I).”



    Reproduzo, no que aqui importa, o seguinte trecho do acórdão vergastado (eDOC 55, p. 2):



    “Contudo, para os servidores que se aposentaram antes da EC 41/2003, mas faleceram após a promulgação desta emenda, hipótese dos autos, o legislador trouxe uma regra de transição, que é o art. 3º da EC 47/2005. O STF, inclusive, analisando a referida questão, pacificou o entendimento no RE 603.580, em sede de repercussão geral, de que os pensionistas de servidor falecido após a EC nº 41/2003 somente têm direito à paridade caso o instituidor se enquadre na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005, que estabelece o preenchimento dos seguintes requisitos pelo instituidor: i ) 35 anos de contribuição, ii) 25 anos de efetivo exercício no serviço público, iii) 15 anos de carreira e iv) 5 anos no cargo em que se deu a aposentadoria. In casu , verifica-se, por meio do documento colacionado sob identificador nº 4058402.5498269, que o instituidor do benefício ingressou no serviço público em 15/06/1962 e teve sua aposentadoria voluntária concedida com fulcro no art.192, I, da Lei nº 8112/90, em 04/10/1995, isto é, com 33 anos de serviço. Entretanto, não consta nos autos se ele teria mais 2 anos de contribuição, que seria necessário a comprovar o primeiro requisito previsto no art. 3º da EC nº 47/2005. Sendo assim, muito embora a parte autora tenha comprovado que o instituidor da pensão pertenceu ao quadro de pessoal do extinto DNER, não demonstrou, contudo, que a aposentadoria do de cujus ocorreu nos termos da regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005, já que a pensão por morte foi somente instituída em 04/10/2004, posterior à EC 41/2003. É de ser mantida a sentença que, dada a ausência de garantia da paridade, julgou improcedente a pretensão de percepção de sua pensão com base no novo vencimento fixado pela Lei nº 11.171/2005. Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO à apelação.”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    EMENTA DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR FALECIDO ANTES DA EC Nº 41/2003. ÓBITO APÓS SEU ADVENTO. PARIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 129/1994. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, bem como o reexame da legislação local, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (RE 1138948-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10.10.2019)



    Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, MAS FALECIDO DURANTE A SUA VIGÊNCIA. INTEGRALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 40, § 7º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 603.580. TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (RE 1073047-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17.9.2019)



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Pensão por morte. Paridade. Instituidor aposentado antes da EC 41/2003, e falecido após seu advento. Impossibilidade da paridade, com exceção da hipótese prevista no art. 3º da EC 47/2005. Precedentes. 1. O benefício previdenciário da pensão por morte rege-se pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. 2. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 somente têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º) caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005 (RE nº 603.580/RJ Tema 396). 3. A Corte de origem, examinando as peculiaridades do caso concreto, concluiu que o benefício da autora não preenche os requisitos para a aplicação da paridade. Desse modo, para alterar essas conclusões, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça. (RE 1120111-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.9.2018)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente